Tribunal: CARF
Processo: 12448.728830/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728830/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
RAYMOND BURKE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/07, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança de imposto no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728830/2011-96
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728830/2011-96

valor de R$ 4.085,82, multa de ofício no valor de R$ 3.064,36 e juros de mora
calculados até 28/02/2011.
A autuação resultou da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
importe de R$ 20.029,51. Consta da descrição dos fatos o que se segue:
“Confrontando os rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com
o valor do rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou-se a omissão de rendimentos sujeitos
a tabela progressiva, no valor de R$ 20.029,51, recebidos da fonte pagadora
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. Na apuração do imposto devido, foi
compensado Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos no valor
de R$ 0,00.”
Cientificado do lançamento, o contribuinte protocolou Solicitação de Retificação de
Lançamento às fls. 18, tendo a mesma sido indeferida em 23/05/2011, com a seguinte
complementação dos fatos:
“Alterado conforme DIRF apresentada, com data posterior ao comprovante de
rendimentos apresentado.”
O contribuinte foi notificado do indeferimento da SRL em 02/06/2011 (fls. 22).
Em 24/06/2011, apresentou impugnação (fls. 02), contestando o lançamento, alegando
em síntese que a fonte pagadora forneceu comprovante de rendimentos com a
informação de que os rendimentos lançados como omissão são isentos de tributação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando comprovado nos autos que os rendimentos considerados omitidos constam em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF como rendimentos tributáveis,
deve prevalecer o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 23/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do recorrente, que não
pode ser penalizado por esse fato;
b)
inexistência de omissão de rendimentos vez que tratam-se de parcelas
isentas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação resultou da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
importe de R$20.029,51. Mantida a autuação pela DRJ.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728830/2011-96

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela conheço.
O lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão de rendimentos no
montante de R$ 20.029,51 na DIRPF/2010 do contribuinte.
Referido valor consta como rendimento tributável, código 3223, na DIRF apresentada
pela fonte pagadora.
Em sua defesa o contribuinte alega ter recebido informe de rendimentos datado de
10/06/2011, no qual o valor lançado como omissão foi nformado como rendimento
isento e não tributável.
Às folhas 28/33 anexamos Relatório extraído do Sistema DIRF, no qual consta referido
valor como rendimento tributável. Cabe ressaltar que a fonte pagadora retificou a DIRF
no dia 09/10/2014.
Considerando que o código de retenção 3223 refere-se a Resgate de Previdência Privada
e Fapi – Não Optantes, tem-se que o mesmo é rendimento tributável, tendo como fato
gerador resgates totais ou parciais pagos por entidade de previdência complementar ou
sociedade seguradora, relativos a planos de benefícios de caráter previdenciário
estruturados nas modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, e
regates totais ou parciais de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) em
decorrência de desligamento dos respectivos planos, pagos a pessoa física residente no
Brasil, quando não optantes pela tributação exclusiva de que trata o art. 1o da Lei no
11.053, de 2004.
Desse modo, em que pese no comprovante de rendimentos anexado pelo contribuinte
constar a informação de que o valor lançado como omissão é rendimento isento e não
tributável, referido rendimento foi informado em DIRF como tributável, com o código
3223 - Resgate de Previdência Privada e Fapi – Não Optantes, devendo prevalecer o
lançamento.
Da conclusão
Por todo exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário em sua integralidade.
(Documento assinado digitalmente)
Ana Karine Muniz Melo
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Matrícula SIAPE 1257600
Relatora
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728830/2011-96

Fl. 70
DF CARF MF
Original